Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Dilação probatória. Multa por litigância de má-fé. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em que se objetivava a reforma de decisão interlocutória, proferida no saneamento do processo, que indeferiu a dilação probatória requerida (perícia e expedição de ofícios).
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar a tempestividade do agravo interno; (ii) definir se a decisão interlocutória que, em saneamento do processo, indefere dilação probatória é recorrível por meio de agravo de instrumento; e (iii) apurar se as razões expendidas no agravo interno são manifestamente improcedentes.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se preliminar de intempestividade do agravo interno, suscitado na resposta ao referido recurso, quando verificado que aquele foi interposto durante o transcurso do prazo de quinze (15) dias úteis.
4. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme decidido no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT)
5. Sendo evidente que as razões expendidas no agravo interno não infirmam a fundamentação expendida na decisão agravada e a reiterada jurisprudência nela citada, impõe concluir que o agravo interno é manifestamente improcedente, circunstância que, do seu turno, atrai a incidência da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido. Agravo interno declarado manifestamente improcedente. Multa aplicada.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0701118-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12/6/2024; TJDFT, AI 0744869-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/2/2025.